Tribunal: TJDFT
Processo: 0767007-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus (Distrito Federal e Departamento de Trânsito do Distrito Federal) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e os condenou ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, os réus destacam que o valor fixado para reparação dos danos morais é desproporcional, pois houve o cancelamento da dívida e a exclusão dos dados do autor no cadastro de inadimplentes antes da prolação da sentença. Sustentam ainda a ausência de comprovação do prejuízo moral individualizado decorrente da situação descrita, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. Pugnam pela redução do valor fixado, pleiteando o montante de R$ 1.000,0 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se o valor fixado na sentença é proporcional aos danos sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato de haver a inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
5. Na espécie, é incontroverso que os valores cobrados pelo recorrente eram indevidos, de modo que o autor comprovou a ocorrência de inscrição indevida do seu nome, razão pela qual caracterizados os danos morais.
6. Quanto ao valor fixado pelo juízo a quo, analisando os precedentes das turmas recursais acerca de situações semelhantes e as circunstâncias do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido: Acórdão 1977232, Acórdão 1973838 e Acórdão 1969702.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Isento de Custas. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977232, 0766144-55.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025; TJDFT, Acórdão 1973838, 0721690-87.2024.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1969702, 0743759-16.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.